Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhidos os pedidos de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão e de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.
4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.